Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PELO SISTEMA ELETRÔNICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (e-RIDFT). PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIA LIVRE PARA QUALQUER INTERESSADO MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS.
1. Admite-se a pesquisa direta e gratuita ao sistema e-RIDFT, promovida a cargo do Poder Judiciário, após requerimento da parte interessada, limitada, porém, às hipóteses em que o exequente não possua condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa.
2. A decisão que indefere a consulta ao sistema e-RIDFT à parte não beneficiária da justiça gratuita não afronta aos princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo se tal pesquisa pode ser solicitada por todos os cidadãos, por meio de página na internet, ainda que haja exigência de pagamento de emolumentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.